Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728201-91.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA PRESTADA EM LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a penhora do bem de família do fiador em contrato de fiança prestada em locação imobiliária, conforme a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90. 2. De acordo com a Súmula no 549 do Superior Tribunal de Justiça, “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. 3. Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 612.630-RG (repercussão geral - Tema 295), assentou o entendimento de que “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da CF, com redação da EC 26/20”. 4. Apesar da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no RE 605.709/SP, ter reconhecido a impenhorabilidade de imóvel bem de família do fiador em contrato de locação comercial, como ocorre no caso dos autos, referido julgado não tem efeito vinculante, não podendo se sobrepor ao Tema no 295, julgado sob a sistemática da repercussão geral pelo Plenário do próprio STF (RE no 612.630) 5. Deve-se reconhecer, portanto, a legitimidade da penhora do imóvel pertencente a fiador de contrato de locação, seja para fim residencial ou comercial, como no caso concreto. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Registre-se que o julgado foi integralizado pelos embargos de declaração (ID24527548), em que a turma julgadora, concedendo efeitos infringentes ao recurso, decidiu que: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DIREITOS À MORADIA E À DIGNIDADE DA PESSOAL HUMANA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. COPROPRIEDADE. BEM FAMÍLIA. FRAÇÃO IDEAL. CABÍVEL. DESMEMBRAMENTO. IMPOSSÍVEL. VÍCIOS SANADOS. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Omisso o acórdão, pois não analisou os argumentos trazidos em contrarrazões. 2. Tendo a parte aceitado ser fiador de contrato de locação, com total ciência de que a inadimplência do devedor principal poderia atingir seu patrimônio, não há que se falar que a penhora do imóvel, ainda, que bem de família, gere ofensa aos direitos à moradia e dignidade da pessoa humana. 3. Ainda que o Código de Processo Civil garanta que a execução se dê de forma menos gravosa para parte devedora, não se pode perder de vista que esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. 3.1. Além disto, a mesma lei estabelece que o devedor que indicar a aplicação do art. 805 do CPC, deverá, também, indicar meios de garantir a execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. “Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, "nas execuções de dívida oriunda de fiança locatícia, é possível a penhora de fração ideal de bem imóvel de propriedade do fiador. Nesse sentido, mutatis mutandis: REsp 1.196.284/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 16/9/10; REsp 695240/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 21/5/08; REsp 1232074/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 4/3/11; REsp 789.285/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 14/12/09). (AgRg nos EREsp n. 911.321/RS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 5/12/2011, DJe 3/5/2012.)".(AgInt no REsp 1792995/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019) 4.1. No caso dos autos, o imóvel penhorado é um apartamento, sendo incabível o desmembramento do imóvel, de forma que é necessário entender pela impenhorabilidade da integralidade do bem. 5. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. A parte recorrente aponta violação aos artigos 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990 e 843 do Código de Processo Civil, alegando a compatibilidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Pede seja mantida a penhora sobre o bem em comento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.822.033/PR (Tema 1.091), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990 e 843 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028